Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAME. PET CT. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREECHIDOS.
1. A tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A decisão que antecipou os efeitos da tutela não merece reforma se presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
3. O agravamento do quadro de saúde pode ser irreversível ao passo que a realização do exame comporta indenização ulterior.
4. Caso a imprescindibilidade do exame não seja comprovada no curso da instrução, a parte beneficiada pela concessão da tutela deverá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar (art. 302 do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.